Tribunal: TJMT
Processo: 1025708-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025708-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (EMBARGANTE), DIEGO GONCALVES CHEFRE - CPF: 031.232.381-64 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -
ACORDO CELEBRADO POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO COLEGIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
- PREJUDICIALIDADE DO RECURSO -
EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

A superveniência de sentença homologatória de acordo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, acarreta a perda do interesse recursal, requisito indispensável à admissibilidade dos embargos de declaração, porquanto esvaziada a utilidade e a necessidade da insurgência manejada.

A convenção firmada entre as partes para suspensão do trâmite processual em primeiro grau não vincula automaticamente a instância recursal, sobretudo quando já proferido julgamento colegiado e, posteriormente, sobrevém sentença extintiva do feito, circunstância que extingue os efeitos da decisão embargada.

Caracterizada a perda superveniente do objeto, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, c/c art. 17, ambos do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1025708-81.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 474 LTDA.

EMBARGADO: DIEGO GONÇALVES CHEFRE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 474 LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 317419862), que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto em face do ora embargado, mantendo a decisão, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requestada para
“[...] determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento firmado entre as partes, exclusivamente em relação à unidade habitacional objeto da presente demanda, bem como arque com o pagamento das eventuais taxas condominiais relativas ao referido imóvel, até que sejam realizados os reparos necessários que possibilitem seu pleno uso e habitação, ou até ulterior deliberação deste Juízo”
(sic).

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“Como se observa nos autos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante em face da r. decisão proferida em 1ª Instância, a qual deferiu parcialmente a liminar pleiteada pelo Embargado. Ocorre que, o referido recurso teve seu provimento negado por meio de decisão proferida no ID 317419862. Em primeiro lugar, cabe a Embargante demonstrar OMISSÃO ocorrida, em especial pela não suspensão do julgamento do Agravo após o ajuste entre as partes para suspensão do tramite processual por mais 20 dias após a suspensão anteriormente ajustada em Audiência de Conciliação no dia 22 de Agosto de 2025 a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, visando uma tentativa de acordo”
(sic).

Sustenta que
“A omissão é clara, pois a Embargante apresentou no ID 316784380 a petição, assinada pelo patrono da Embargante e do Embargado, concordando com a suspensão do feito, incluindo expressamente a deste Agravo de Instrumento. E mesmo após o pedido e concordância das partes neste sentido, não houve a devida análise pelos Doutos Julgadores, prosseguindo-se com o julgamento o presente Agravo de Instrumento como se não houvesse pedido neste sentido, sendo evidente então a OMISSÃO sobre”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] que seja reformada a decisão ora embargada, para determinar a suspensão do julgamento do presente Agravo até o prazo definido no acordo, pelas razões já demonstradas anteriormente, prosseguindo com novo julgamento do Agravo apenas após o prazo, caso as partes não tenham formalizado acordo definitivo nos autos. Portanto, considerando que os Embargos de Declaração têm por finalidade, esclarecer a decisão dissipando eventual omissão, contradição ou obscuridade, patente a necessidade de que sejam sanadas a omissão e contradição acima apontadas, sendo que tal equívoco merece e deve ser apreciado em sede de embargos declaratórios, na forma da legislação processual em vigor”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL INAPTO À HABITAÇÃO – LAUDO TÉCNICO COMPROBATÓRIO – MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS GRAVES DE ORIGEM CONSTRUTIVA – RISCO ESTRUTURAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – RESPONSABILIDADE PROVISÓRIA PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A existência de laudo técnico elaborado por profissional habilitado, atestando a ocorrência de vícios construtivos graves, de natureza endógena, e com classificação de risco crítico à estabilidade da edificação, confere verossimilhança às alegações do consumidor e legitima, em sede de cognição sumária, a adoção de medidas acautelatórias para resguardar a função essencial do bem imóvel como local de moradia segura.

A suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento, ainda que firmado com instituição financeira não integrante da lide, revela-se medida proporcional e adequada para mitigar o risco de desequilíbrio patrimonial do promitente comprador, cuja obrigação financeira subsiste mesmo diante da inabitabilidade do imóvel.

Mostra-se igualmente legítima a imposição, em caráter excepcional e temporário, da responsabilidade da incorporadora pelo pagamento das taxas condominiais incidentes sobre a unidade habitacional, enquanto perdurar a impossibilidade de uso regular do bem, como forma de preservar a dignidade e o mínimo existencial do consumidor.

A argumentação recursal fundada na ilegitimidade da incorporadora, na ausência de pedido de rescisão contratual, bem como na unilateralidade do laudo técnico, não se sustenta ante a cognição própria da tutela de urgência e à inexistência de contradita técnica aos vícios apontados.

A decisão agravada atende aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, não se verificando qualquer violação ao devido processo legal ou aos limites da atuação jurisdicional provisória.”

A despeito da insurgência recursal, em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em 01 de dezembro de 2025, o Magistrado
a quo
sentenciou os autos, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por DIEGO GONCALVES CHEFRE em desfavor de RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA.

Aportou aos autos petição noticiando a celebração de acordo entre as partes, com requerimento de sua homologação, da consequente extinção do feito e da remessa dos autos ao arquivo após o cumprimento integral do ajuste (Id. 214343572).

E os autos vieram conclusos.

É o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse modo,
homologo
por sentença o inteiro teor do pacto combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Consigno que, na hipótese não se mostra cabível a suspensão do feito até o cumprimento do acordo, posto que trata-se de processo de conhecimento, em que a transação constitui causa legal de resolução do mérito da lide (CPC, 487, III, “b”).

Assim, havendo acordo, o processo de conhecimento deve ser resolvido e eventual descumprimento dará lugar à execução do ajuste, por meio de cumprimento de sentença.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Honorários advocatícios nos termos pactuados.

Isento de custas remanescentes nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

O reconhecimento da transação são atos incompatíveis com a vontade de recorrer (artigo 1.000, parágrafo único, CPC), pelo que se declara transitada em julgado a decisão. [...]”
(Id. 216570104 – Autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença, a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão embargada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS E FALHAS NA DRENAGEM COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA –
ACORDO CELEBRADO POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO COLEGIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.
”

(N.U 0017403-22.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025) (Destaquei)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta
prejudicado
o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026